Tribunal: CARF
Processo: 10530.900982/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900982/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.479 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
AGAVE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIACAO DE FIBRAS TEXTEIS
NATURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
PER/DCOMP. CRÉDITO DO REINTEGRA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170, CTN). Não comprovada a
existência de créditos dessa natureza, não há como ser averiguada a existência
do direito à compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.478, de 28 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10530.900423/2013-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Juciléia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se, em parte, o relatório do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900982/2013-20
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900982/2013-20

“A empresa COTESI DO BRASIL – COMERCIO INDUSTRIA DE FIOS LTDA.,
CNPJ 05.769.698/0001-28, doravante designada manifestante, solicitou ressarcimento
de créditos, apurados no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para empresas exportadoras.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que deferiu parcialmente o pedido de restituição/ressarcimento pleiteado no
PER/DCOMP [...], referente ao [...] trimestre de 2012.
O crédito pleiteado, relativo ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, totalizou R$ [...], tendo sido
reconhecido o montante de R$ [...] por meio do Despacho Decisório das e-fls. [...].
(...)
A decisão contestada foi produzida a partir de rotina eletrônica de cruzamento de dados
em que teriam sido realizados os seguintes procedimentos, conforme considerações
iniciais constantes da Análise de Crédito do Despacho Decisório (e-fls.[...]):
"Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito
creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas
Fiscais, das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação
informados na pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas
vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a
legislação."
(...)
Da análise feita pelo sistema, teriam sido apuradas as seguintes inconsistências, tal
como expresso no documento (negritos do original):
Declaração de Exportação não averbada
De acordo com a legislação de regência, a averbação do documento
comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou Declaração
Simplificada de Exportação - é condição para apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação
direta são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de
saída correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está
relacionada no campo específico na Declaração de Exportação vinculada no
PER/DCOMP.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de
Exportação no PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado
no Registro de Exportação.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900982/2013-20

da Manifestação de Inconformidade
Regularmente cientificada da decisão, a Interessada apresentou manifestação de
inconformidade, onde preliminarmente, pugna pela nulidade do despacho decisório por
falta de fundamentação valida do ato administrativo, tendo em vista que a motivação
deve ser explicita, clara e congruente, a ausência de análise efetiva que ensejou o direito
material do contribuinte, cerceou o direito de defesa, motivo este suficiente para tornar
o despacho decisório nulo.
Do direito creditório - NCM Produto Exportado
Alega a Interessada, que os produtos exportados, NCM 5607.2100, a exemplo dos
descritos nas notas fiscais no [...] estão contemplados no anexo único do Decreto
7.633/2011 restando claro se tratar de direito líquido e certo.
Do direito creditório - Declaração de Exportação não averbada
Mais uma vez, as NF-e(s) [...] estão vinculadas a Declaração de Exportação na [...] que
se encontra devidamente AVERBADA, conforme se comprova no documento anexo.
As informações prestadas no PER/DCOMP atendem completamente as condições para a
apresentação do pedido do Reintegra.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Quanto a esta inconsistência o Manifestante não se pronunciou.
Por fim, solicita que o Despacho Decisório, seja considerado nulo, e que seja
reconhecido a integralidade do crédito pleiteado.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, em acórdão assim
ementado:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
REINTEGRA
Apenas direito creditório líquido e certo é passível de compensação, de acordo com o
artigo 170 do CTN, e, portanto, o interessado deve apresentar toda a documentação
comprobatória da existência do suposto crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente apresentou recurso voluntário, de forma resumida,
requerendo que se conheça dos elementos probatórios apresentados, em peça recursal com a
seguinte estrutura:
1. Da tempestividade
2. Da Apresentação dos Argumentos e Provas Suscitadas no Julgamento do Acórdão
Atacado
3. Da Apresentação da documentação e informações solicitadas
4. Do Principio da Verdade Material
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900982/2013-20

5. Do Pedido
Por fim, pede o que se segue:
“Pelos fatos acima expostos e em razão da pacífica jurisprudência administrativa, bem
como reiterando todos os argumentos das suas manifestações no processo e somando-
se aos que ora se apresenta, requer aos ilustres Conselheiros que conheçam o presente
Recurso Voluntário, para lhe dar provimento, de forma que
1) seja admitido o(s) Pedido(s) de Ressarcimento e/ou a(s) “Declaração(ões) de
Compensação” objeto do referido processo, para reconhecimento do crédito,
devendo ser homologada a compensação objeto do presente PER/DCOMP, no
valor correspondente aos débitos reconhecidos e/ou indicados na DCOMP;
2) que seja refutada a alegação de preclusão, pelas provas que ora se apresentam; e,
3) por fim, o acolhimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO pela sua
totalidade;”
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
Mérito
A recorrente ancora sua peça recursal na violação do princípio da
legalidade tributária e da verdade material durante o processo
administrativo.
“Portanto, se o fim do processo administrativo tributário é a confirmação da
efetiva ocorrência do fato gerador, sendo necessária a avaliação de todas as
provas que possam levar a tal confirmação, não há razão que justifique a
imposição de qualquer preclusão temporal à apresentação de provas documentais
no âmbito do processo administrativo tributário.”
Cita posição de doutrinadores e precedentes do Conselho de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais para escorar sua
tese:
“Justamente, correlacionando os princípios da legalidade tributária e da verdade
material é que Natanel Martins e Juliano Di Pietro adotam o entendimento acerca
da obrigatoriedade de análise de prova, independentemente do momento em que
apresentada:
“... o processo administrativo fiscal presta-se primordialmente para constatação
da ocorrência do fato tributário imponível, em revisão instaurada por
inconformismo
do
contribuinte
em
relação
ao
lançamento.
[...]
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900982/2013-20

Consequentemente, se há prova que demonstre esta imperfeição, deve ela ser
apreciada independentemente do momento em que apresentada, haja vista que
demonstra a ilegalidade, para a qual a administração pública não pode
concorrer”1.
Este entendimento, bem como de diversos outros autores, já foi acatado em
decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
nas quais enfatizou a necessidade de observância do princípio da verdade
material, conforme a ementa a seguir transcrita:
“Processo Administrativo Tributário – Prova Material Apresentada em Sede de
Recurso Voluntário – Principio da Instrumentalidade Processual e a Busca da
Verdade Material – A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da
impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o
principio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. Recurso Voluntário
Provido” 2 .
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, analisando a matéria, também já se
manifestou nesse sentido, ressaltando que no processo administrativo tributário,
por meio do principio da verdade material, se busca verificar se realmente
ocorreu, ou não, o fato gerador, que suporte a legalidade do lançamento
questionado:
“Processo Administrativo Tributário – Prova Material Apresentada em Segunda
Instância de Julgamento – Principio da Instrumentalidade Processual e a Busca
da Verdade Material. – A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da
impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o
principio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. Ac. 103-18789 – 3a
Câmara – 1o C.C.” 3
(...)
O Processo Administrativo Fiscal tem por objetivo cumprir a lei, Helly Lopes
Meirelles esclarece:
“O conceito de processo administrativo tributário compreende todos os
procedimentos fiscais próprios, ou seja, a atividade de controle (processo de
lançamento e de consulta), de outorga (processo de isenção) e de punição
(processos por infração fiscal), além dos processos impróprios, que são as
simples autuações de expedientes que tramitam pelos órgãos tributantes e
repartições arrecadadoras para notificação do contribuinte, cadastramento e
outros atos complementares de interesse do Fisco.” (MEIRELLES, 39a Ed,
2013).
Nesse sentido, o processo administrativo referente ao lançamento de crédito
tributário deve ter por objetivo solucionar os conflitos de interesse entre o Estado
e o sujeito passivo do tributo. Devemos frisar a particularidade desse
procedimento, qual seja, o fato do ente público participar do processo como parte
e, ao mesmo tempo, como órgão decisório, destinado a decidir entre as
pretensões controvertidas com base na legislação vigente. Logo, o objetivo do
Processo Administrativo Fiscal é solucionar uma lide entre a própria

1 “A Preclusão Probatória no Processo Administrativo Tributário Federal e o Principio da Verdade Material”. In:
PIZOLIO, Reinaldo (coord). Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Quartier Latin. 2007. p. 204.
2 Ac. no 108-09.655. 8a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes. Rel. Cons. Orlando José Gonçalves Bueno. J. em
27.06.2008. No mesmo sentido, Ac no 108-09.622, Rel. cons. Valéria Cabral Géo Verçoza.
3 Ac no CSRF/03-04-194. j. em 09.11.2004. No mesmo sentido Ac. no CSRF/03-04.371.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900982/2013-20

Administração Pública e um particular, na qual há divergência quanto à
aplicação e/ou interpretação de uma norma de natureza tributária.
(...)
Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de
decisões em processos administrativos fiscais, tendo em vista que esse é aplicado
aos processos judiciais. O Decreto no 70.235/72 já prevê essa situação:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(...)
...
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.”
Contudo, da atenta leitura da decisão de primeira instância, depreende-se
que o julgador considerou que os documentos acostados à manifestação
de inconformidade não foram capazes de confirmar seu direito creditório.
“Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
(...)
No caso em análise, ao contribuinte cumpre o ônus de trazer os elementos de
prova que demonstrem a existência do crédito, não tendo logrado êxito em sanar
a inconsistência apontada, deve a glosa ser mantida.
(...)
Declaração de Exportação não averbada
(...)
O contribuinte não conseguiu comprovar que a averbação ocorreu antes do
despacho decisório. Portanto, não havendo comprovação inequívoca de que as
exportações referentes às notas fiscais no 6001, 6016 e 6131 atende aos requisitos
que a habilitaria ao crédito, deve a glosa ser conservada.”
Ademais, parte dos precedentes dos julgados trazidos e as doutrinas
citadas referem-se à lançamento por auto de infração, sendo o ônus
probatório do fisco quando da apuração das
irregularidades.
Diferentemente, trata-se o presente de reconhecimento de direito
creditório, com determinação expressa da legislação nesse sentido:
Lei no 13.105/15
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Continua sua defesa colacionando dois outros julgados:
“Neste sentido, ainda, me utilizo de precedentes do Conselho administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900982/2013-20

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999Ementa: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE. (...) Se, em respeito ao
princípio da verdade material, a autoridade julgadora, amparada em verificações
empreendidas por meio de diligências fiscais, acolhe as retificações efetuadas na
declaração anteriormente apresentada pelo contribuinte e, com base nela, apura
os saldos finais do IRPJ e da CSLL, o reconhecimento de eventual direito
creditório, por decorrência lógica, deve levar em consideração tais
retificações.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.”(11610.000453/2001-63, Segunda Turma/Terceira Câmara/Primeira
Seção de Julgamento, Rel. WILSON FERNANDES GUIMARAES, d.j.
31/03/2011).
No Acordão no 3801-001.859 emitida em 25 de abril de 2013 pela 1a Turma
Especial do CARF, Processo no 13876.000361/2007-83, o relator (Dr. Sidney
Eduardo Stahl) bem expõe sobre a obrigatoriedade em se utilizar do princípio da
verdade material no Processo Administrativo Fiscal, não podendo a autoridade
julgadora se omitir sobre fato concreto e provado que tomou ciência por meio da
análise dos autos processuais.
“Por outro lado, pelo princípio da verdade material essa Turma não poderia
alegar desconsiderar a existência do documento ao qual teve acesso. O que se
busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados todas
as provas e fatos novos mesmo que não tenham sido alegados ou declarados,
desde que sejam provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a
verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que
é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal). São esses os
princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal e que definem os
limites dos poderes de cognição do julgador em relação aos fatos que podem ser
considerados para a decisão da situação que lhe é submetido.” ( Acordão no
3801-001.859 emitida em 25 de abril de 2013 pela 1a Turma Especial do CARF,
Processo no 13876.000361/2007-83).”
Novamente, a sorte não favorece a recorrente.
No Acórdão no 1302-00.549, em relação ao julgamento do Processo no
11610.000453/2001-63, o Colegiado adotou as verificações constantes do
procedimento de diligência fiscal para dar parcial provimento ao recurso
voluntário, situação que não se emoldura com o presente, haja vista que a
recorrente não apresentou documentação probatória do seu direito
creditório em manifestação de inconformidade.
Já no Acórdão no 3801-001.859, relativo ao julgamento do Processo no
13876.000361/2007-83, o Colegiado reforma a decisão da DRJ motivado
pela presença dos documentos comprobatórios junto aos autos, sem,
contudo, ocorrer as devidas analises pela primeira instância, o que,
novamente, não ocorreu no presente.
Deste modo, inexiste preliminar de nulidade passível de análise pelo
Colegiado, cabendo a apreciação, essencialmente, se os documentos
juntados (notas fiscais, registros de exportação e declarações de
exportação) fazem prova, ou não, do direito pleiteado.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900982/2013-20

Ademais, a necessidade de apresentação de prova, para comprovação do
crédito, é tema recorrente no âmbito do Carf, com inúmeros acórdãos no
sentido de que é do contribuinte o ônus de comprovar a sua liquidez e
certeza, conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo
demonstrar de maneira inequívoca a sua existência. A consequência
jurídica do não cumprimento do ônus probatório é o indeferimento do
pedido.
De toda sorte, os documentos acostados aos autos não fazem prova
suficiente do crédito do REINTEGRA.
Inicia-se com a introdução da decisão recorrida sobre o tema:
“O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras
REINTEGRA) foi instituído pela Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de
2011, posteriormente convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a
qual sofreu alterações promovidas pela Lei no 12.688, de 2012. A
regulamentação se deu por meio do Decreto 7.633/2011, de 1o de dezembro de
2011, que entrou em vigor na data de sua publicação.
No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que efetue exportação dos bens
manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI, constantes do Anexo ao Decreto no 7.633,
de 1o de dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir, parcial ou
integralmente, o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
Nesse regime, as empresas exportadoras podem solicitar o ressarcimento do
valor correspondente à aplicação da alíquota de 3%, prevista no § 1o do art. 2o do
Decreto no 7.633/2011, sobre a receita da exportação de bens por elas
produzidos. Estas receitas restringem-se a certas operações de exportação,
detalhadas no Ato Declaratório Executivo RFB no 19, de 23 de dezembro de
2011, e referem-se a determinadas mercadorias classificadas na Nomenclatura
Comum do Mercosul – NCM, conforme rol disposto no Decreto no 7.633/2011.
Para solicitação do crédito e compensação, o interessado deve utilizar o
programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), de acordo com a Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012, vigente à época do pedido de ressarcimento e
compensação.
Cabe salientar que apenas direito creditório líquido e certo é passível de
compensação, de acordo com o artigo 170 do CTN, e, portanto, o interessado
deve apresentar toda a documentação comprobatória da existência do suposto
crédito.
A questão básica da análise do crédito do Reintegra é avaliar se o produto
(NCM) contemplado no Reintegra foi exportado. E para tanto são verificados os
documentos comprobatórios do crédito: a Nota Fiscal Eletrônica - NFe, a
Declaração de Exportação (DE) e o Registro de Exportação (RE).
As informações das NFe são verificadas eletronicamente, momento em que é
conferido se estas são válidas (não canceladas, de operação de saída de
mercadorias etc.), se possuem características de vendas de produtos
manufaturados para exportação, bem como se cumprem as condições para
concessão do crédito de ressarcimento.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900982/2013-20

Os dados de exportação são verificados nos RE e nas DE também de forma
eletrônica. Na DE certifica-se se a exportação foi realizada e quais as respectivas
NFe válidas para apuração do crédito. E no RE identifica-se qual produto foi
exportado, o qual, necessariamente, deve constar nessas mesmas NFe, bem como
certifica-se qual é o fabricante do produto manufaturado. Observando que: a DE
pode conter várias NFe relacionadas; a uma DE pode ter mais de um RE
vinculados e o RE possui somente uma NCM.”
No caso em questão, o Despacho Decisório, que deferiu parcialmente os
créditos pleiteados, identificou diversas inconsistências entre as
informações constantes das Notas Fiscais, das Declarações de Exportação
e dos Registros de Importação, que levaram às glosas ora discutidas. As
inconsistências foram resumidas da forma abaixo:
1
Nota Fiscal n. 5.617
Data de Saída da NF-e - 05/01/2012
Declaração de Exportação n. 2120047026/5
Registro de Exportação n. 12/5006748-002]
Inconsistência apurada - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota
Fiscal
2
Nota Fiscal n. 6.001
Data de Saída da NF-e - 24/02/2012
Declaração de Exportação n. 2120212922/6
Registro de Exportação n. 12/5194877-001
Inconsistência apurada - Declaração de Exportação não averbada
3
Nota Fiscal n. 6.016
Data de Saída da NF-e - 29/02/2012
Declaração de Exportação n. 2120212922/6
Registro de Exportação n. 12/5194877-001
Inconsistência apurada - Declaração de Exportação não averbada
4
Nota Fiscal n. 6.042
Data de Saída da NF-e - 02/03/2012
Declaração de Exportação n. 2120213334/7
Registro de Exportação n. 12/5209468-001
Inconsistência apurada - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota
Fiscal
5
Nota Fiscal n. 6.060
Data de Saída da NF-e - 07/03/2012
Declaração de Exportação n. 2120251353/0
Registro de Exportação n. 12/5258709-001
Inconsistência apurada - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota
Fiscal
6
Nota Fiscal n. 6.131
Data de Saída da NF-e - 20/03/2012
Declaração de Exportação n. 2120212922/6
Registro de Exportação n. 12/5194877-001
Inconsistência apurada - Declaração de Exportação não averbada
7
Nota Fiscal n. 6.132
Data de Saída da NF-e - 21/03/2012
Declaração de Exportação n. 2120217424/8
Registro de Exportação n. 12/5214680-001
Inconsistência apurada - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900982/2013-20

Assim, constatou-se que o produto declarado no Registro de Exportação
(RE) no 12/5006748-002, de NCM 48193000, não constava da NF-e no
5.617, que apenas contém produto da NCM 56072100. No caso dos RE
no 12/5209468-001 e 12/5258709-001, as mercadorias informadas
possuem o NCM 56072100, enquanto nas nota fiscais no 6.042 e 6.060
apresentam-se produtos com a NCM 56072900.
A NF-e 6.132, por sua vez, não foi relacionada à Declaração de
Exportação – Exportação Direta. Sobre esse ponto, em nada a recorrente
alega em seu recurso voluntário.
Em relação às notas fiscais no 6.001, 6.016 e 6.131, vinculadas ao RE no
12/5194877-001, foi constatado que a Declaração de Exportação no
2120212922/6 não estava averbada no momento da emissão do Despacho
Decisório em 04.04.2013.
A recorrente apresenta, em seu recurso voluntário, documento emitido
em 13.05.2013, no qual consta a averbação da referida DE. Da análise do
extrato do referido RE, tem-se que a data de averbação somente ocorreu
em 02.05.2013.
Nesses termos, conforme determina o art. 35 da Instrução Normativa
RFB no 1.300/12, correta a decisão pela glosa do crédito:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa,
acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque. (destaquei)
Ao fim do recurso voluntário, a recorrente inicia uma argumentação
sobre erro material e necessidade de correção de ofício do PER:
“Para Carneiro, e a doutrina e jurisprudência tributária majoritária, o lançamento
por homologação não se confunde com o lançamento por declaração, e por
consequência não há que se aplicar os institutos de um a casos em que ocorre o
outro.
Porém, mesmo nesses casos, o texto do CTN já traz a previsão de aplicação do
princípio da verdade material no seu § 2o, dispondo que a autoridade
competente retificará de ofício o lançamento, quando houver erro no
procedimento.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900982/2013-20

Nesse diapasão, eventual lançamento constituído sem observar o princípio da
verdade material poderá ser desconsiderado judicialmente, gerando assim
prejuízos ao erário, tendo em vista que serão grandes as chances de condenação
em honorários advocatícios sucumbenciais.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova deverá ser realizada em
toda a sua extensão e conformidade com as regras aplicáveis, de modo a garantir
os direitos constitucionais de que desfruta o sujeito passivo do tributo, qual seja,
de ser cobrado a arcar apenas nos exatos termos da lei tributária, na realidade de
como se deu o fato gerador.
Com efeito, identificando-se ERRO MATERIAL no preenchimento do
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, em especial na FICHA DE BENS
EXPORTADOS
–
REINTEGRA
PER/DCOMP
40223.84081.080213.1.5.17.4857 deve a autoridade julgadora promover a
sua correção de ofício.” (destaquei)
Confrontando a manifestação de inconformidade, o erro ali apontado
refere-se ao Despacho Decisório, quando não considerou o crédito das
notas fiscais relativos às declarações de exportação não averbadas.
Por sua vez, a decisão a quo não considerou a existência de erro no
Despacho Decisório, mas sim que o PER não cumpriu ao exigido pela
norma.
Já o recurso voluntário pretende que a autoridade julgadora promova a
correção de ofício, contudo, se o pedido de crédito nasceu de forma
irregular, caberia ao contribuinte refazê-lo nos termos corretos.
Portanto, diante da ausência de liquidez e certeza nos créditos apontados
no PER, corretos o despacho decisório que efetuou as glosas e a decisão
da DRJ que as manteve.
De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.479 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900982/2013-20

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 172
DF CARF MF
Original